Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A norma prevista no art. 292, inc. III, do Código de Processo Civil, dispõe que o valor da causa na ação de alimentos será a soma de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pelo autor. Assim, tanto na hipótese de fixação quanto na de exoneração de alimentos o valor da causa deverá corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais. 2.1. Com efeito, deve ser corrigido o valor da causa em razão da existência de cumulação objetiva que ocorre sempre que sejam somadas 2 (duas), ou mais, distintas demandas.
3. Uma vez que, a despeito de ter dado parcial provimento à apelação, o acórdão embargado não fez menção à possível inversão dos ônus da sucumbência, devem ser providos os embargos interpostos para suprir a omissão constatada.
4. Recurso conhecido e provido.